Tribunal: TJDFT
Processo: 0752806-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – PARCERIA EMPRESARIAL – CODESHARE. ATRASO EXPRESSIVO NO VOO PARA CHEGAR AO DESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A companhia aérea envolvida na parceria de compartilhamento de voo (codeshare), mesmo que não opere o voo durante o qual ocorreu o acidente ou o atraso, responde solidariamente com as demais companhias que prestaram o serviço, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Trata-se de transporte aéreo internacional operado pela TAM Linhas Aéreas e pela American Airlines. Assim, diante do codeshare, a requerida, ora recorrente, também é responsável pela falha na prestação do serviço e consequentes prejuízos. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. O STJ, no REsp 1842066/RS, julgado em 09/06/2020, explicita que “as indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC”. Por isso, o cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que implique chegada ao destino com considerável tempo de atraso constitui falha na prestação do serviço aéreo e pode autorizar indenização por danos morais.
4. No caso em análise, os autores foram participar de uma maratona em Chicago e adquiriram passagens aéreas internacionais. No momento em que tentaram fazer o check-in quando da volta pelo site da requerida, foram surpreendidos com o cancelamento do voo de Chicago para Miami e a consequente perda da conexão para Brasília. É inconteste que a reacomodação em outros voos resultaram num atraso total de quase 13 horas do horário originalmente contratado e previsto.
5. É expressivo, pois, o tempo de espera até a chegada ao destino final, situação capaz de causar frustração e transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral. Nesse sentido o seguinte precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1276852, 07205250820198070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 2/9/2020.
6. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
7. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 2.000,00 para cada autor atende aos parâmetros acima explicitados, devendo a sentença ser confirmada.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 do mesmo diploma legal, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.